Tribunal: TJDFT
Processo: 0750152-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. PONDERAÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE E DA GENITORA. PROPORCIONALIDADE.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
II. Em se tratando de filho de oito anos de idade, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
III. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência dos filhos em função da capacidade contributiva dos genitores.
IV. Ante a realidade fática e jurídica da demanda, pensão alimentícia de 2 (salários mínimos) atende à equação jurídica delineada nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil.
V. Apelação parcialmente provida.